Tribunal: TJDFT
Processo: 0702745-64.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CDC. CLÁUSULAS CLARAS ACERCA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS. CONTRATO VÁLIDO E EFICAZ. RESOLUÇÃO No 4.549/2017. INAPLICABILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. BOA FÉ CONTRATUAL. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação revisional de contrato cumulada com indenização por danos morais. 1.2. Pretensão do autor de reforma da sentença. Sustenta que pensou ter contratado um cartão de crédito consignado, quando, na verdade, além de oferecer o cartão de crédito, o Banco réu depositou determinada quantia em sua conta corrente. Alega que com o desconto mínimo da fatura do cartão de crédito, a dívida se tornou impagável. Pede a restituição em dobro dos valores descontados de seu contracheque e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
2. A relação jurídica travada nos autos é de consumo, incidindo, desta forma, o sistema de proteção previsto na Lei no 8.078/90, posto que as partes se inserem no conceito de consumidor e fornecedor constante nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. De acordo com os documentos acostados aos autos, as partes entabularam contrato de cartão de crédito consignado e empréstimo consignado, constando como beneficiário/devedor o autor. 3.1. Mediante a leitura do contrato assinado pelo requerente, nota-se que o “Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado do Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” refere-se à utilização do cartão de crédito consignado com previsão de descontos mensais do valor mínimo consignado. De outro lado, o autor também assinou a “Cédula de Crédito Bancário – Saque mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido Pelo Banco BMG” a qual concede crédito ao requerente. 3.2. O contrato prevê expressamente que o emitente declara ciência de que o valor das parcelas será lançado na fatura do cartão de crédito consignado.
4. O negócio jurídico entabulado entre as partes é válido e conta com cláusulas claras acerca das obrigações assumidas pelo contratante, em contrapartida à concessão de crédito pelo contratado. Não há que se falar, assim, em abusividade ou falta de informações claras acerca do avençado, posto que livremente contratado.
5. Impende salientar a inaplicabilidade da Resolução no 4.549/2017 aos contratos de cartão de crédito consignado, por expressa disposição em seu art. 4o.
6. Incabível a condenação da ré para que se abstenha de realizar descontos na folha de pagamento do requerente, referente ao contrato entabulado, posto que, comprovada a legalidade do instrumento contratual, a obrigação subsiste e deve ser honrada nos termos do contrato em atenção ao princípio do pacta sunt servanda e da boa fé contratual.
7. Frente a legalidade dos atos praticados e a consequente ausência de ato ilícito por parte do banco réu, resta prejudicada a análise dos pedidos de restituição em dobro e de indenização por danos morais.
8. Precedente: “(...) O contrato entabulado entre as partes agrega características oriundas de contrato de cartão de crédito com o de empréstimo consignado em folha de pagamento e, por conseguinte, submete-se às normas do CDC, conforme orienta o verbete sumular n. 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". 3. Apresentado instrumento contratual, subscrito pela autora, que informa de forma clara e expressa a contratação de cartão de crédito consignado em folha de pagamento, não há falar em falha no dever de informação sobre o tipo de contratação realizada, nos termos do art. 6o, III, do CDC. 4. As cláusulas do termo de adesão não se revelam abusivas e foram redigidas em termos claros, regularmente destacadas conforme determina o art. 54 do CDC. Não restou demonstrada a existência de contrato de empréstimo consignado, puro e simples, mas, ao revés, a efetiva utilização do cartão de crédito com desconto consignado em folha de pagamento de salário da parcela mínima da fatura. Evidente, portanto, que o montante da dívida corresponde aos juros apurados no período mais amortização proporcional, operação que ocorrerá até a completa quitação. 5. O consumidor, ciente de que firmou contrato de natureza mista, teve disponibilizado determinado limite de crédito pelo Banco, utilizando-o livremente. A natureza do contrato é clara e explicita a forma de pagamento do crédito utilizado. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.” (07035676220198070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 22/1/2020).
9. Apelo improvido.